Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-35.2024.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
indenização por danos MATERIAIS E morais cumulada com inexigibilidade de débito – Fraude bancária – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Reconhecimento da ilicitude das operações litigiosas – Prejuízo moral, todavia, não configurado – Sentença mantida – Recursos desprovidos.